Tribunal: STF
Processo: Rcl 49988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegada violação da decisão proferida no ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF). Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado na Lei Maior. Adicional de insalubridade. Assento constitucional. Supressão. Retroação limitada por cláusula coletiva. Indisponibilidade absoluta. Realidade e qualidade do ambiente de trabalho. Postulado da dignidade da pessoa humana. Relação direta com os núcleos fundamentais constitucionalmente assegurados da segurança e da saúde do trabalho. ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sepat Multi Service Ltda., fundada nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, pela qual negado seguimento a recurso de revista nos autos do Processo nº 0000948-17.2019.5.12.0001, à alegação de afronta à decisão proferida no ARE nº 1.121.633-RG, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral.



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:



    (i) cuida-se de ação trabalhista, em que postulado o direito ao pagamento do adicional de insalubridade no período anterior a 09.8.2019;



    (ii) em 09.8.2019, sobreveio acordo coletivo de trabalho, com previsão a) do direito ao adicional de insalubridade em grau médio a partir da data assinalada e b) da inexistência do direito ao pagamento do mencionado adicional relativamente ao período anterior à norma coletiva;



    (iii) o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, para condenar a empresa ora reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio desde a admissão da trabalhadora até implementação da parcela em folha (ocorrida em agosto de 2019), com os consectários, à luz da prova pericial e da NR 15 do MTE;



    (iv) a sentença foi mantida ao julgamento de recurso ordinário; e



    (v) contra o acórdão, manejado recurso de revista, a que negado seguimento, indeferido o pedido de sobrestamento dos autos subjacentes.



    3. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante argui não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Segundo relata, a despeito de ter pleiteado o sobrestamento do processo de origem ante a submissão da matéria ao Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região negou seguimento a recurso de revista, cuja matéria diz com o pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade no período anterior à sua previsão em cláusula coletiva. Acresce que, no aludido instrumento, há cláusula expressa no sentido da inexistência do direito ao adicional de insalubridade antes da data em que entabulado o acordo coletivo. 



    Requer a reclamante a concessão de medida liminar, a fim de que seja suspenso o processo subjacente. No mérito, postula a cassação do acórdão reclamado.



    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    Afirma que “A sentença proferida na ação trabalhista assim decidiu: ‘Devido portanto o adicional de insalubridade em grau médio, pelo contato nocivo à saúde com agente químico, desde a admissão até a implantação em folha, que ocorreu em agosto de 2019, limitado aos períodos de efetiva prestação de serviço’. A data limite imposta para percepção do benefício está relacionada à data do início da vigência da norma coletiva que implementou o adicional às cozinheiras a partir de agosto de 2019”.



    Consoante anota, “diversamente do que alega a ré nas razões de recurso de revista, em momento algum houve discussão no feito quanto à legalidade de cláusulas normativas. A mera circunstância de a parte ter trazido nas razões recursais menção à norma coletiva não consiste em indicativo para imediato o sobrestamento, justamente porque a questão jurídica discutida na ação trabalhista passou ao largo de qualquer interpretação acerca da validade ou não de instrumento coletivo. Friso que o fato de a norma coletiva que entrou em vigor em agosto de 2019 registrar que a determinação de pagamento de adicional de insalubridade às cozinheiras a partir daquela data não representa “qualquer direito ou reflexo em parcelas anteriores” em nada repercute na discussão jurídica travada nos autos, pois o adicional foi deferido com base em elementos probatórios técnicos, parecendo-me que as alegações do recurso de revista distorcem o foco da discussão jurídica havida nos autos”. 



    5. Conquanto citada, a parte beneficiária do acórdão reclamado não apresentou contestação.



    6. Destaco que após a propositura desta reclamação constitucional, interposto agravo de instrumento em recurso de revista, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso, sob o fundamento da ausência de transcendência da controvérsia.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)”



     



    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF), de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:



     



    “DESPACHO: 



    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.



    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.



    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.



    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.



    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.



    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).



    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.



    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.



    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.



    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).



    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.”



     



    4. Ao exame do recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região anotou que o adicional de insalubridade foi deferido com base em laudo pericial, a atestar o trabalho intermitente em condição insalubre:



     



    “A demandada foi condenada ao pagamento do adicional em epígrafe pela exposição a agente químico, com base nos seguintes fundamentos (ID 5bc5962, pp. 2-5):



    O(a) perito(a) judicial constatou e concluiu o seguinte:



    "Com base na NR-15 e seus anexos, dentre as atividades desempenhadas identificou-se condição de insalubridade durante todo o período de labor da reclamante junto ao reclamado, em grau médio, em decorrência do manuseio do desengordurante Renko Chef, por possuir em sua composição substância química classificada com álcali cáustica (hidróxido de sódio) junto ao Anexo 13 - Agente Químico. Não constam nos autos registros regulares de entrega de luvas, com seus respectivos Certificados de Aprovação, que são imprescindíveis para evidenciar a neutralização do agente de risco, conforme prevê os itens 15.4.1 da NR-15 e 6.6.1 da NR-06, alíneas "a", "c", "e" e "h". Tempo de exposição: 12 minutos por dia (para a limpeza de fogão, forno e panelas)". (PERITA: DANIANA BIANCA FRANCESCHI - fl. 366).



    O Julgador não está adstrito à conclusão do laudo pericial (CPC/2015, art. 479), desde que existam outros elementos que modifiquem sua convicção.



    A parte autora concordou expressa e integralmente com a conclusão pericial. 



    No que se refere a, a ré impugna a conclusão porque agentes químicos entende houve apenas o manuseio de produtos de limpeza de uso doméstico, que não é capaz de justificar a percepção do respectivo adicional. Além disso, alega que autora recebia todos os EPI's necessários para o desempenho de sua função com segurança e que são capazes de elidir a ação dos possíveis agentes nocivos à saúde.



    De acordo com os dados do contrato, a autora foi admitida em 24/02/2016, para exercer a função de cozinheira, sendo que no primeiro ano de labor exerceu suas atividades no Núcleo de Educação Infantil, atualmente em obras, e após passou a trabalhar na Escola Básica Dilma Lúcia dos Santos (local da perícia) até o final do pacto laboral.



    De acordo com as informações coletadas no dia da vistoria pela perita, desde o início do período laboral junto à reclamada, as atividades da autora não sofreram alterações e consistem no preparo de refeições (café da manhã, almoço e café da tarde) junto a três colegas, bem como também serviam os alunos, recolhiam os pratos, talheres e copos, efetuando o descarte dos resíduos de alimentos em lixeira, faziam a lavação de louças, utensílios e do ambiente de trabalho, fato estes não impugnados especificamente pela reclamada.



    [...]



    Quanto ao contato com agentes químicos a perita constatou que a autora manuseava produto desengordurante, contendo em sua composição substâncias químicas como hidróxido de sódio (soda cáustica). Assentou que não constam nos autos registros de entrega de luvas, com seus respectivos Certificados de Aprovação, imprescindíveis para evidenciar a neutralização do agente de risco. Por fim, constatou que o tempo de exposição era 12 minutos diários para limpeza de fogão, forno e panelas.



    Ademais, ainda que o manuseio do produto tenha ocorrido por tempo reduzido, isso não afasta a intermitência na sua utilização, que se dava diariamente, durante um contrato com mais de 3 anos.



    Saliento que o C. TST, no enunciado da súmula 47, pacificou o entendimento de que o trabalho intermitente em condições insalubres dá ensejo ao adicional respectivo. A exposição intermitente se diferencia da eventual, uma vez que naquela se pressupõe uma interrupção temporária do ato, e nesta última, diferentemente, é um acontecimento fortuito, que pode ou não ocorrer, o que não é o caso dos autos.



    Diante da ausência de comprovação da entrega dos equipamentos de proteção individual, acolho a conclusão pericial, no aspecto.



    Nesse sentido enuncia o E. TRT12:



    "ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. Incumbe à parte que pretende o afastamento do laudo pericial o ônus de demonstrar que os fatos não se coadunam com a conclusão lançada pelo perito, devendo apresentar, para tanto, as razões de sua inconformidade de maneira tecnicamente fundamentada, o que não ocorreu no caso em apreço. 



    Conquanto o Juízo não esteja vinculado ao laudo pericial, essa prova assume forma legítima e hábil para fundamentar a decisão. As conclusões do perito estão amparadas no seu conhecimento técnico específico, na inspeção in loco, bem como na legislação aplicável à espécie. Assim, à míngua de quaisquer outros elementos robustos de prova a fazer pairar dúvida quanto à fidedignidade da conclusão pericial trazida aos autos, deve esta prevalecer, na forma do art. 195, caput, da CLT. (TRT12 - RO - 0001210-57.2017.5.12.0026, Rel. NIVALDO STANKIEWICZ, 5ª Câmara, Data de Assinatura: 29/10/2018)".



    Devido portanto o adicional de insalubridade em grau médio, pelo contato nocivo à saúde com agente químico, desde a admissão até a implantação em folha, que ocorreu em agosto de 2019, limitado aos períodos de efetiva prestação de serviço”.



    5. Interposto recurso de revista, a Corte Regional negou-lhe seguimento, indeferindo o pedido de sobrestamento do feito, decisão a consubstanciar o ato reclamado:



    “Pedido de sobrestamento do feito.



    Requer a suspensão do presente feito, ante o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral relativamente ao tema 1046 ("Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente").



    Verifico, no entanto, que, no presente caso, o pedido de sobrestamento não se subsume à hipótese veiculada no Tema 1046 do STF, razão por que se rejeita o pleito.



    Pelo exposto, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista.



    [...]



    Nesse contexto, a matéria de insurgência exige a incursão do julgador no contexto fático-probatório dos autos, inadmissível na esfera recursal de natureza extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 126 do TST. Dessa forma, a admissibilidade do recurso não se viabiliza por violação aos dispositivos constitucionais invocados e nem por contrariedade ao verbete de jurisprudência indicado”.



    6. Após a propositura desta reclamação constitucional, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, sob o fundamento da ausência de transcendência da controvérsia:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento, pelo qual se pretende destrancar Recurso de Revista apresentado contra decisão publicada na vigência da Lei n.º 13.467/2017 (acórdão regional publicado em 15/9/2021). 



    Com a entrada em vigor da referida lei, os parâmetros para o exame da transcendência foram definidos com o acréscimo do § 1.º ao art. 896-A da CLT. Esta Corte Superior, visando regulamentar a aplicação do novo instituto, inseriu em seu Regimento Interno os arts. 246 e 247. Assim, tendo como norte esses dispositivos, passo ao exame prévio da transcendência do Recurso de Revista. 



    Na espécie, o Regional confirmou o deferimento do pagamento de adicional de insalubridade por verificar, após o exame do conjunto fático-probatório, que a reclamante manipulava “produto de limpeza (Desengordurante Renko Chef), que possui na sua composição hidróxido de sódio”, sem que houvesse nos autos “registros regulares de entrega de luvas durante todo o contrato de trabalho, que pudessem evidenciar a neutralização do agente de risco”. 



    Nesse sentido, estabeleceu o Acórdão Regional: 



    “Muito embora o Juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, apenas a existência de prova robusta, de natureza técnica, que se demonstre capaz de desconstituir a conclusão exposta pelo profissional nomeado pelo Juízo, permite decidir contrariamente à conclusão do ‘expert’, sobretudo quando se trata de verba que exige a produção de prova estritamente técnica, como é o caso adicional de insalubridade”.



    Desse modo, a invalidação de laudo técnico judicial depende da existência nos autos de elementos probantes objetivos de mesmo nível técnico hierárquico que revelem erro de análise ou prova de matéria fática que demonstre equívoco no laudo relativo a errônea consideração de situação fática, não podendo se basear, a pretensa invalidação da prova técnica, em mera opinião subjetiva leiga e desprovida de base e prova científica. 



    Logo, quando não produzida prova capaz de infirmá-la, deve ser convalidada a conclusão do perito nomeado pelo Juízo. 



    Conforme consta do laudo, a autora manuseava produto de limpeza (Desengordurante Renko Chef) que possui na sua composição hidróxido de sódio, comercialmente conhecido como soda cáustica; a expert também observou que não constam nos autos ‘registros regulares de entrega de luvas durante todo o contrato de trabalho’, que pudessem evidenciar a neutralização do agente de risco conforme prevê os itens 15.4.1 da NR-15 e 6.6.1 da NR-06, alíneas ‘a’, ‘c’, ‘e’ e ‘h’. 



    Com relação à utilização dos álcalis cáusticos, o Anexo 13 da NR 15 do MTE classifica como insalubres as atividades que compreendem a manipulação de cromatos e bicromatos e a fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 



    No caso, inexistem elementos capazes de afastar a conclusão técnica quanto à insalubridade das atividades laborativas, notadamente diante do contato com álcalis cáusticos sem a utilização de EPIs adequados à neutralização da nocividade dos agentes encontrados, observadas as normas regulamentadoras expedidas pelo órgão ministerial.” (Grifos nossos.) 



    Pois bem. O Recurso de Revista é apelo de caráter extraordinário, razão pela qual tem como finalidade a estabilização das teses jurídicas e a pacificação da jurisprudência nacional acerca do Direto do Trabalho. Diante dessa função uniformizadora, está sedimentado o entendimento de que é incabível, na seara desse apelo Extraordinário, a pretensão de mero revolvimento de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula n.º 126 do TST. 



    Nesse contexto, uma vez verificada a existência do referido óbice processual, a consequência inarredável é o reconhecimento da ausência de tese jurídica objetiva a ser discutida no feito e, por conseguinte, da própria transcendência. In casu, para se verificar se seria ou não devido o pagamento de adicional de insalubridade, seria imprescindível o revolvimento de fatos e provas, ainda mais em razão da conclusão do laudo pericial, o que é vedado nesta fase processual recursal. 



    Nesse contexto, verifica-se que o Recurso de Revista não oferece transcendência econômica (o valor atualizado da causa foi fixado em R$10.500,00); transcendência política (não há desrespeito à jurisprudência sumulada desta Corte ou do Supremo Tribunal Federal; trata-se de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos, incabível de revolvimento à luz da Súmula n.º 126 do TST); transcendência jurídica (a causa não versa sobre questão nova em torno da interpretação legislativa trabalhista); ou transcendência social (não se trata de postulação de direito social assegurado na Constituição Federal – arts. 6.º a 11 da CF). 



    Assim, o Recurso de Revista denegado não oferece transcendência em nenhum de seus indicadores, na forma do art. 896-A, caput e § 1.º, da CLT. 



    Diante do exposto, nos termos dos arts. 896-A, § 1.º, da CLT e 118, X, do RITST, denego seguimento ao Agravo de Instrumento”. 



    7. Por oportuno, reproduzo excerto da cláusula coletiva em questão, em que consignada a inexistência do direito ao adicional de insalubridade antes da data em que firmada a norma coletiva:



    “CLÁUSULA TERCEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 



    Para atender ao pactuado com o tomador de serviço no Contrato nº 598/SME/2019, firmado com a Secretaria de Educação do Município de Florianópolis, a despeito de não haver expressa previsão legal e tampouco em norma coletiva da categoria, a SEPAT, por liberalidade, pagará adicional de insalubridade em grau médio no percentual de 20% à função de cozinheira para os trabalhadores que laborarem nos postos de serviço abrangidos pelo contrato citado. 



    Parágrafo primeiro: O pagamento do adicional de insalubridade previsto no caput será devido a partir de 09/08/2019, inexistindo qualquer direito ou reflexo em parcelas remuneratórias anteriores, e findar-se-á em caso de rescisão contratual ou alteração do contrato correspondente à insalubridade ou caso ocorra alteração de posto de trabalho para outro não abrangido pelo Contrato nº 598/SME/2019. 



    Parágrafo segundo: Por se tratar de salário condição, eventual supressão do pagamento previsto no caput não configura redução salarial nem alteração contratual lesiva ao trabalhador”.



     



    8. De início, registro a existência de peculiaridade a ensejar resultado diverso daqueles exarados em casos outros, nos quais decidida a ocorrência de desrespeito à ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), tendo em conta que a reclamação não versa a graduação do adicional de insalubridade, mas sua supressão por meio de norma coletiva. 



    9. Da leitura das transcrições, emerge debatido o adicional de insalubridade, direito constitucionalmente assegurado, previsto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. Logo, o parâmetro do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF) não guarda similitude com o caso dos autos.



    10. Entendo que o aludido adicional está intrinsecamente atrelado à efetiva realidade e qualidade do ambiente do trabalho. Instituído pelo constituinte originário, o adicional de insalubridade visa a compensar o risco à saúde do trabalhador, dizendo com a medicina e segurança do trabalho, e deriva do próprio postulado da Dignidade da Pessoa Humana. Relaciona-se, pois, com os núcleos fundamentais constitucionalmente assegurados da Segurança e Saúde do Trabalho. Nessa ordem de ideias, guarda nítido assento constitucional.



    11. Cito, a esse respeito, excerto do voto condutor do Ministro Luís Roberto Barroso no RE 590.415-RG/SC, no sentido de que não sujeitos à negociação coletiva os direitos que correspondam a um patamar civilizatório mínimo, como as normas de saúde e segurança do trabalho (grifei): 



    “(…) de acordo com o princípio da adequação setorial negociada, as regras autônomas juscoletivas podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta. Embora, o critério definidor de quais sejam as parcelas de indisponibilidade absoluta seja vago, afirma-se que estão protegidos contra a negociação in pejus os direitos que correspondam a um “patamar civilizatório mínimo”, como a anotação da CTPS, o pagamento do salário mínimo, o repouso semanal remunerado, as normas de saúde e segurança do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade de trabalho etc.



    Enquanto tal patamar civilizatório mínimo deveria ser preservado pela legislação heterônoma, os direitos que o excedem sujeitar-se-iam à negociação coletiva, que, justamente por isso, constituiria um valioso mecanismo de adequação das normas trabalhistas aos diferentes setores da economia e a diferenciadas conjunturas econômicas.” 



    12. Sublinho que o referido adicional deve corresponder à real exposição ao agente nocivo no ambiente de trabalho e observar a efetiva duração de tal exposição, enquanto vantagem de indisponibilidade absoluta.



    13. Não por outro motivo, a lei impõe prova técnica para sua verificação, precisamente laudo pericial (NR-15), a afastar qualquer aleatoriedade ou possibilidade de disposição acerca de irretroatividade do adicional de insalubridade.



    14. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante apontada pelo reclamante, reitero, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Nessa senda, não há a necessária relação de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma, a inviabilizar o prosseguimento da reclamação.



    15. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, cito os seguintes julgados, exarados em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38.597-AgR/GO, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. 



    II O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    III Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO). 



    IV Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 42.814-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.7.2021).



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora